Tribunal: CARF
Processo: 13888.000601/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000601/2005-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.774 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para
saná-la.
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
USINA
DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Para o PIS/PASEP e à COFINS, em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril e "aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte." (RESP no 1.221.170/PR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar as omissões do acórdão embargado e assim
fazer constar do dispositivo o provimento do Recurso Voluntário relativamente a (I) reversão de
glosas de créditos referentes a (i) despesas com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e os utilizados no processo produtivo, sem efeitos infringentes, (ii) despesas com locação dos
veículos utilizados nas atividade da empresa, com efeitos infringentes, (iii) despesas com frete de
açúcar (produto acabado para empacotamento) entre as filiais da empresa, com efeitos
infringentes, (iv) despesas incorridas no setor industrial indicadas no item 6 do TVF, sem efeitos
infringentes, abrangendo (iv.1) controle e garantia da qualidade , ( iv.2 ) oficina mec./manut./aut
omotiva, (iv.3) oficinas elétricas/instrumental, (iv.4) serviços de mecanização industrial e (iv.5)
transporte e resíduos industriais (vinhaça), desde que pagas a pessoas jurídicas e (v) despesas
incorridas no setor industrial nos itens 5 e 5.1 TVF, sem efeitos infringentes, abrangendo (v.1)
manut. elétrica/mec./instr./ref., (v.2) oficina caldeiraria; oficina tec/manut/automotiva, (v.3)
oficinas elétrica/instrumental e tonéis de álcool, (v.4) ferramentas operacionais, (v.5) materiais e
utensílios e (v.6) materiais elétricos (para manutenção de imóveis); e (II) manutenção da glosa de
créditos relativamente a (i) gastos com brigadas de combate a incêndio, (ii) contencioso
trabalhista, (iii) consumo de água e (iv) manutenção e conservação civil (item 6 do TVF), com
efeitos infringentes. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que não acolhia os
embargos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000601/2005-49
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte.
Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3201-009.168, de 27/08/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 27/07/2022, de
modo que, tendo apresentado os Embargos em 01/08/2022, são eles tempestivos, uma
vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o
que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado com o art. 5o,
parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Por fim, enfrentemos a terceira das apontadas omissões.
Com efeito, os itens referidos pela Embargante nos embargos constaram do recurso
voluntário (em parágrafos diversos), mas não foram expressamente enfrentados no
acórdão embargado. São eles:
- As despesas com aluguel de veículos, fretes na aquisição de matéria prima e
entre estabelecimentos, gastos com Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso
Trabalhista Ind.; Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação
Civil; Oficina MEc/Manut./Automotiya (sic); Oficina Caldearia e Oficina
Elétrica/Intrumenta, Serviços Prestados PJ, mão-de-obra de manutenção,
Manutenção e Conservação Civil; Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref;. Oficina de
Caldeiraria; Oficina Mec/ Manut. Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrumenta e
Tonéis de Álcool, Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais
Elétricos, Consumo de Água, Ferramentas Operacionais e Materiais Elétricos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto às omissões:
a) dos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira e os
utilizados no processo produtivo (tratados no voto, mas não na parte dispositiva do
acórdão); e
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

b) das despesas com aluguel de veículos, fretes na aquisição de matéria prima e entre
estabelecimentos, gastos com Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista
Ind.; Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina
MEc/Manut./Automotiya (sic); Oficina Caldearia e Oficina Elétrica/Intrumenta,
Serviços Prestados PJ, mão-de-obra de manutenção, Manutenção e Conservação Civil;
Manut. Elétrica/ Mec./Instr./Ref;. Oficina de Caldeiraria; Oficina Mec/ Manut.
Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool, Ferramentas
Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais Elétricos, Consumo de Água,
Ferramentas Operacionais e Materiais Elétricos.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Márcio Robson Costa, para posterior
indicação para a pauta de julgamento.
Os autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os
fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para sanar
omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da correção a ser
feita. O Despacho de admissibilidade concluiu pelo acolhimento parcial dos embargos de
declaração, apenas quanto às omissões, com a seguinte conclusão:
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto às omissões:
a) dos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira e os
utilizados no processo produtivo (tratados no voto, mas não na parte dispositiva do
acórdão); e
b) das despesas com aluguel de veículos, fretes na aquisição de matéria prima e entre
estabelecimentos, gastos com Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista
Ind.; Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina
MEc/Manut./Automotiya (sic); Oficina Caldearia e Oficina Elétrica/Intrumenta,
Serviços Prestados PJ, mão-de-obra de manutenção, Manutenção e Conservação Civil;
Manut. Elétrica/ Mec./Instr./Ref;. Oficina de Caldeiraria; Oficina Mec/ Manut.
Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool, Ferramentas
Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais Elétricos, Consumo de Água,
Ferramentas Operacionais e Materiais Elétricos.
Na parte dispositiva do voto embargado restou consignado que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Por unanimidade de votos, em relação a (1) transportes vinculados às suas atividades
produtivas e de produtos para exportação; e (2) despesas com arrendamento agrícola. II.
Por maioria de votos, em relação a transportes de mão-de-obra nas áreas agrícolas e
despesas portuárias de armazenagem e de acondicionamento de mercadorias, inclusive
vinculadas a exportação. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou
provimento.
Inicialmente importa consignar que considerando que o termo de verificação
fiscal foi elaborado a luz das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, cabe
mencionar a importância de analisar as despesas sob a ótica do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no festejado RESP no 1.221.170/PR1.
O processo produtivo da Recorrente, foi descrito em laudo técnico apresentado no
PAF n.o 13888.000606/2005-71, também de minha relatoria, já julgado em outra oportunidade.
No referido Laudo o engenheiro técnico assim descreveu a atividade da empresa:
Antes de uma análise direta de determinados materiais utilizados que mais se desgastam
na atividade industrial, é de importância observar as condições em que empregados
esses materiais, no contexto de uma indústria sucro-alcooleira, que apresenta situação
extremamente peculiar, primordialmente nos seus aspectos de manutenção e
conservação, através do processamento da matéria-prima até a obtenção do produto
final.
Isto porque, trata-se de atividade industrial que se desenvolve diuturnamente, com um
mínimo de paradas, durante aproximadamente de seis a sete meses por ano; que utiliza
matéria-prima extremamente abrasiva, com folhas ricas em cristais de sílica, e também
com elevado grau de impurezas como areia e outros materiais abrasivos; o que, de uma
maneira geral, submete equipamentos, acessórios, peças e componentes mecânicos a um
desgaste de alta intensidade e violência.
Por essa razao, nessa atividade, é condição técnica primordial, uma manutenção
rigorosa e constante, tanto preventiva, na entre-safra, como corretiva, durante a própria
safra, com reparaçães e substituiçães de peças, e muitas vezes de componentes inteiros.
Essa situação não apresenta similaridade usual com outros tipos de indústria devido ao
esforço concentrado durante um determinado período, época em que a cana-de-açúcar
está em condições adequadas para ser processada, e pelas características dessa matéria-
prima, ou sejam, grandes volumes (milhares de toneladas) a serem industrializados com
grande quantidade de impurezas a serem retiradas durante o processo.
A indústria sucro-alcooleira tem a particularidade de operar de forma sazonal,
estritamente vinculada ao ciclo de maturação da cana-de-açúcar, período no qual a
indústria tem que processar toda a cana disponível.
Todo o planejamento visa preparar a indústria para que no período mencionado possa
operar com a máxima eficiência, isto é, com o mínimo de paradas possíveis, trabalhando
em turnos ininterruptos.
A indústria será tão mais eficiente quanto menos paradas ocorrerem, e para isso é
fundamental um planejamento de corte e transporte, na área agrícola, e no setor
industrial a uma bem montada e operacionalizada fábrica.

1 (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

A cana-de-açúcar é quase toda cortada manualmente e totalmente carregada nos
caminhões por máquinas carregadeiras. Essa operação traz uma quantidade variável de
terra, pedras e outras impurezas para dentro da fábrica, quantidade esta que pode chegar
até 8% (oito por cento) do peso da cana processada.
A partir dessa introdução, passamos a seguir a considerar o processo industrial sob o
aspecto mecânico e o intenso desgaste de alguns equipamentos, acessórios, peças e
componentes mecânicos nos diversos setores em que empregados, e verificados ao
longo de todo processo industrial produtivo em questão.
Essas considerações são relevantes para o julgamento da lide, que tem como
norte o conceito de essencialidade e relevância já mencionado no precedente acima citado.
Assim, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas, conforme despesas embargadas.
Sobre os combustíveis empregados na lavoura canavieira e os utilizados no
processo produtivo, mencionados no item “a”, de fato há menção sobre a possibilidade de
crédito no corpo do voto, mas não foi contemplada literalmente no dispositivo.
Para que não fique dúvidas sobre a decisão pelo provimento ao referido item,
utilizando-me do Acórdão n.o 3201-006.369, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, em processo análogo, assim ficou consignado:
Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura
canavieira e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito de
crédito à Recorrente.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção
e materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte
industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Sendo assim, acolho a omissão para fazer constar no dispositivo o provimento em
relação aos combustíveis empregados na lavoura canavieira e os utilizados no processo
produtivo.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Sobre o item “b”, foram arguidas omissão com relação a diversos itens que são
empregados em diferentes setores da Empresa Recorrente, assim passo a dispor da seguinte
forma:
Despesa - das despesas com aluguel de veículos
Sobre essa despesa constou no TVF:
7. Na composição da linha 6 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), foram excluídas as despesas escrituradas na conta
6103212118 — Aluguel Projeto Social, pois somente as despesas vinculadas às
atividades da empresa podem compor a base de cálculo do crédito (cf. art. 66, 11, "b"
da IN SRF 247/02). Também foram excluídas as despesas com Aluguéis de Veículos
(6103212112), pois somente o aluguel de prédios. máquinas e equipamentos geram
direito a crédito.
O recorrente defendeu no Recurso voluntário que:
No tocante ao aluguel de veículos, tem-se que o mesmo configura legitimo insumo, uma
vez utilizado para verificação da plantação, análise, pulverização e até fertilização por
aspersão. Portanto, totalmente vinculado com o processo produtivo, havendo, inclusive,
previsão expressa no inciso IV, do artigo 30, da Lei n° 10.833/03 acerca do direito a
crédito sobre aluguéis de máquinas, equipamentos, prédios utilizados na atividade da
empresa.
Sobre essa despesa o julgado foi omisso e por essa razão passo a decidir que,
adotando como razão de decidir o mesmo entendimento que tive ao acompanhar o Ilustre relator
Hélcio Lafetá Reis, no Acórdão 3201-008.741, em Sessão realizada em 24/06/2021, onde em
semelhança, julgamos a despesa com “aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas
atividades da pessoa jurídica”.
Nesse sentido, reproduzo excerto do voto condutor:
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Entendo, portanto, que cabe o creditamento das despesas com locação dos
veículos utilizados nas atividades da empresa, devendo ser sanada a omissão sobre esse ponto.
Despesas - fretes na aquisição de matéria prima e entre estabelecimentos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Não há glosa no TVF sobre frete na aquisição de matéria prima, consta no TVF
apenas frete na operação de venda (item 6.1), de modo que não irei tratar sobre essa despesa.
Com relação ao frete entre estabelecimento tenho entendido pela possibilidade de
tomada de crédito, conforme já expus no acórdão n.o 3201-009.523, de minha relatoria, na
ocasião o colegiado, em outra formação, decidiu por maioria a possibilidade de crédito para frete
de insumos acabados entre estabelecimentos, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos em elaboração e acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso
IX do Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de insumo, quando tais movimentações
de mercadorias, sendo de relevância importância, atenderem as necessidades logísticas
do contribuinte.
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES.
É permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, os dispêndios decorrentes de
operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, quando da sua
comercialização, na proporção do que efetivamente foi pago ao associado.
Diante do exposto, reverto a glosa das despesas com frete de açúcar (produto
acabado para empacotamento) entre as filiais da empresa.
Quanto aos demais itens listados abaixo, observo que há repetição por parte do
contribuinte, e como não houve expressa menção no voto, irei descrevê-los, junto com o item
relacionado no TIF, que trata da glosa pela fiscalização para em seguida decidir, usando como
parâmetro o voto proferido no PAF n.o 13888.000606/2005-71, no qual utilizei o Acórdão n.o
3201-006.368, que adoto como razões de decidir.
Despesas - Setor industrial: Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind.;
Controle
e
Garantia
de
Qualidade;
Manutenção
e
Conservação
Civil;
Oficina
MEc/Manut./Automotiya (sic); Oficina Calderaria e Oficina Elétrica/Intrumenta. (item 6 do
TVF)
Despesas - Setor Industrial: Manutenção e Conservação Civil; Manut. Elétrica/
Mec./Instr./Ref;. Oficina de Caldeiraria; Oficina Mec/ Manut. Automotiva, Oficinas
Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool, Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e
Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis), - Setor agrícola: Consumo de Água,
Ferramentas Operacionais e Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis). (5 e 5.1 TVF)
Assim restou decidido no acórdão n.o 3201-006.368, utilizado como razões de
decidir no PAF n.o 13888.000606/2005-71:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Denota-se que a Recorrente exerce atividade industrial com vistas a produção de açúcar
e álcool.
Com relação as glosas efetivadas em despesas incorridas no chamado Setor Agrícola:
Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas Operacionais; Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis) e Materiais e Utensílios, ante a ausência de
prova por parte da Recorrente, não há como acolher o pleito recursal.
Em nenhuma manifestação da Recorrente constam razões específicas pelas quais teria
defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua
atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo
de certo modo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e
individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos
incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal
matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por
unanimidade de votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008 (...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do
PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo. (...)” (Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no 3201-
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

004.480; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
28/11/2018)
A decisão recorrida com acerto pontua:
“Ocorre que nenhum dos itens acima citados são serviços ou peças de
manutenção de máquinas ou equipamentos da produção ou da prestação de
serviço da interessada. Tratam de despesas administrativas que não geram direito
a crédito de não cumulatividade.”
No que se refere às glosas do Setor Industrial, com (i) Limpeza Operativa; (ii)
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.;
(iii)
Oficina
Caldeiraria;
Oficina
Mec/Manut/Automotiva; (iv) Oficinas Elétrica/Instrumenta; (v) Tonéis de Álcool; (vi)
Ferramentas Operacionais e (vii) Materiais e Utensílios e Materiais Elétricos (para
manutenção de imóveis), tem razão a Recorrente.
Especificamente em relação aos gastos incorridos com “Brigada Combate a
Incêndio”, ante a ausência de maior detalhamento do que seriam tais dispêndios,
não há como se conferir o direito ao créditos das contribuições.
Por sua vez, despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são
considerados como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de
que sem o maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e produtividade
não há como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE
DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.” (Processo no
16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se
as aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais
a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição. (Processo no
10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
HIPÓTESES
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo
10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
Diante do exposto, no tópico, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter a
glosa em relação as despesas incorridas no setor industrial com: (i) Limpeza Operativa;
(ii)
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.;
(iii)
Oficina
Caldeiraria;
Oficina
Mec/Manut/Automotiva; (iv) Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool; (v)
Ferramentas Operacionais; (vi) Materiais e Utensílios e (vii) Materiais Elétricos (para
manutenção de imóveis).
(...)
- Das despesas com serviços que não correspondem ao conceito de insumo (iem 6 do
TIF)
Do Termo de Informação Fiscal, constam glosas referentes a despesas com serviços que
na ótica da Fiscalização não se enquadram no conceito de insumos.
A questão foi posta nos seguintes termos:
“6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos), foram
excluídos os centros de custo não diretamente relacionados à produção e que,
portanto, contêm valores de serviços contabilizados que não se enquadram no
conceito de insumo, ou seja, de serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produto destinado à venda (cf. art. 8°, § 4°, I, "b" da IN SRF 404/04). Assim,
somente os serviços prestados diretamente na produção ou fabricação do
produto, e até a sua embalagem, podem ser considerados insumos.
Setor Industrial: Brigada Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind .;
Controle e Garantia da Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina
Mec./Manut./Automotiva; Oficinas Elétricas/Instrumenta e Programa Formação
Profissional.”
A decisão recorrida além de manter os termos do TIF, destacou que não podem ser
considerados insumos os serviços de mecanização industrial e transporte de resíduos
industriais (vinhaça).
Assiste parcial razão ao recurso.
Com exceção das despesas incorridas com contencioso trabalhista e programa de
formação profissional, as demais, se enquadram como insumos na atividade produtiva
da empresa recorrente.
O CARF possui precedentes nos sentido de que as despesas incorridas com inspeção,
análises e certificados para garantia de controle e qualidade ligados ao processo
produtivo são insumos e geram o direito ao crédito. Neste sentido:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DE PIS E
COFINS.
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela qual
deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas referentes.”
(Processo no 10880.941540/2012-82; Acórdão no 3302-007.032; Relator
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 22/05/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. SERVIÇOS. CONCEITO
DE INSUMO.
Sendo o Recorrente uma indústria atuante nos ramos de criação, beneficiamento,
abate, fabricação e comercialização de produtos agropecuários destinados à
alimentação humana, os custos com os serviços de Laboratório e de Análise
Microbiológica atendem aos critérios de essencialidade e relevância adotados
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR. (...)”
(Processo no 10880.941536/2012-14; Acórdão no 3401-006.055; Relator
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares; sessão de 23/04/2019)
O conserto, manutenção e a reposição de peças são considerados como insumos
indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de que sem o maquinário e o
ferramental adequado e em condições de uso e produtividade não há como se produzir
um bem ou produto.
Vejamos o que tem decidido o CARF sobre a matéria:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
HIPÓTESES
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Nestes termos voto por dar parcial provimento para reverter as glosas em relação
as despesas incorridas com (i) controle e garantia da qualidade; (ii) oficina
mec./manut./automotiva; (iii) oficinas elétricas/instrumenta; (iv) serviços de
mecanização industrial e (v) transporte e resíduos industriais (vinhaça), desde
que pagas a pessoas jurídicas.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo
10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Por decisão plenária do STF, não incide as contribuições para o PIS e a Cofins
na cessão de créditos de ICMS para terceiros.
CRÉDITO.
DESPESA.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
Atendidas as demais condições, as despesas realizadas com manutenção de
máquinas e equipamentos, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado,
geram direito a crédito do PIS não-cumulativo.
RECURSO
ESPECIAL
DO
PROCURADOR
NEGADO."
(Processo
13052.000441/2003-07; Acórdão 9303-002.801; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 23/01/2014) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CREDITAMENTO. CRITÉRIOS PRÓPRIOS E NÃO DA LEGISLAÇÃO
DO IPI OU DO IRPJ.
A legislação do PIS e da COFINS não cumulativos estabelece critérios próprios
para a conceituação de “insumos” para fins de creditamento. É um critério que se
afasta da simples vinculação ao conceito do IPI, presente na IN SRF no
247/2002, e que também não se aproxima do conceito de despesa necessária
prevista na legislação do IRPJ.
CONCEITO
DE
INSUMO.
INTERPRETAÇÃO
HISTÓRICA,
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003.
CRITÉRIO RELACIONAL.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias
normas instituidoras de tais tributos (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), deve
ser entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido
na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que
seja destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas
(critério relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo.
COFINS. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS
VINCULADOS
À
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
EMPRESA DE CELULOSE.
São passíveis de ressarcimento os créditos de COFINS apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, inclusive os
relativos à produção de matéria-prima usada na fabricação do produto exportado.
No caso da recorrente, as despesas com a implantação, manutenção e exploração
de florestas (ou produção de madeira) estão vinculadas ao produto exportado
(celulose). A produção e a exportação de celulose somente é possível com a
utilização de madeira na sua fabricação, sua principal matéria-prima. As
despesas incorridas na obtenção de madeira empregada no processo produtivo
(produção própria ou aquisição de terceiros) são custos ou despesas de produção
e estão, inexoravelmente, vinculados à receita de exportação.
EMPRESA DE CELULOSE. CRÉDITOS RECONHECIDOS.
Tratando-se de uma empresa produtora de celulose, foram reconhecidos créditos
com relação aos seguintes insumos:
1- Serviços Silviculturais;
2- Serviços Florestais Produção;
3- Outros Serviços Florestais, exceto os seguintes serviços, por não se
enquadrarem no conceito de insumo:
3.1- Manutenção de Vias Permanentes;
3.2- Terraplanagem e Manutenção de Estradas;
3.3- Serviço de Pesquisa/Desenvolvimento/Planejamento/Controle Florestal.
4- Despesas com fertilizantes, formicida, Herbicida, Calcário, Vermiculita e
outros insumos, e os respectivos fretes, combustíveis e lubrificantes, utilizados
na produção de madeira usada como matéria-prima na fabricação de pasta de
celulose;
5- Serviços industriais, ou seja, as despesas realizadas com a manutenção de
máquinas e equipamentos industriais (partes, peças e serviços de manutenção),
desde que não incorporados ao ativo imobilizado;
6- Despesas realizadas com a manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas
(partes, peças e serviços de manutenção), desde que não incorporados ao ativo
imobilizado.
Recurso Especial do Procurador Negado" (Processo 10247.000002/2006-23;
Acórdão 9303-003.069; Relator Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda; sessão
de 13/08/2014) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITO. DEFINIÇÃO DE
INSUMO.
1. No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, enquadram-se na definição de
insumo tanto a matéria prima, o produto intermediário e o material de
embalagem, que integram o produto final, quanto aqueles bens ou serviços
aplicados ou consumidos no curso do processo de produção ou fabricação, mas
que não se agregam ao bem produzido ou fabricado.
2. Também são considerados insumos de produção ou fabricação os bens ou
serviços previamente incorporados aos bens ou serviços diretamente aplicados
no processo de produção ou fabricação, desde que estes bens ou serviços
propiciem direito a créditos da referida contribuição.
INSUMOS DE PRODUÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
APLICADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
PRODUÇÃO. MOMENTO DE REGISTRO DO CRÉDITO.
As partes e peças de reposição empregadas na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda são
consideradas insumos para fins de desconto de créditos da Cofins e o
registro/apuração do crédito deve ser feito no mês da aquisição dos bens."
(Processo 13656.721196/2012-59; Acórdão 3302-004.156; Relator Conselheiro
Domingos de Sá Filho; sessão de 22/05/2017) (destaque nosso)
Com relação aos serviços de mecanização industrial e transporte de resíduos industriais,
também, são gastos que atendem aos critérios de essencialidade e relevância no
processo produtivo. Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO
DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.”
(Processo no 10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Do resultado do julgamento, constou expressamente que os dispêndios com
mecanização geram direito ao crédito. Vejamos:
“E, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
seguintes: I - Por unanimidade de votos: a) reverter todas as glosas de créditos
decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte
("big-bag"); (2) serviços de mecanização agrícola (preparação do solo, plantio,
cultivo, adubação, pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de
açúcar); (3) materiais diversos aplicados na lavoura de cana; (4) serviços de
transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a usina de açúcar e
álcool; (... )(8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises
laboratoriais;”
No mesmo sentido:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL E
LIMPEZA OPERATIVA.
Os serviços de manutenção agrícola e industrial, bem como aquilo que é
denominado por "limpeza operativa" inclusive e especialmente realizados nas
balanças de cana revelam-se essenciais à fase agrícola da industrialização do
açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam
mantidos os créditos.” (Processo no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-
006.737; Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
COFINS. SERVIÇO COLETA DE LIXO E RESÍDUOS. TRANSPORTE
DO BAGAÇO DE CANA.
O transporte de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da
colheita, havendo firme jurisprudência do CARF no sentido de garantir o
creditamento sobre as despesas com remoção de resíduos. O transporte da torta e
do bagaço (sub produtos), também se mostram essenciais. Isto porque a "torta" é
utilizada como fertilizante rico em matéria orgânica e nutrientes, conforme atesta
o Laudo Técnico. (...)” (Processo no 10880.723546/2015-12; Acórdão no 3402-
004.759; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 25/10/2017)
Com relação a despesa de Manutenção e Conservação Civil; não logrou êxito a
Recorrente em fazer prova do seu direito.
A Recorrente limitou-se em alegar que:
“quanto a estes itens, pecou o fisco, pois, são manutenções indispensáveis a produção
do produto final, são insumos utilizados na fabricação do produto.
Como toda a empresa do setor sucroalcoleiro, sua atividade é sazonal, e é indispensável
a manutenção de máquinas e equipamentos que serão utilizados na fabricação do
produto. Portanto, indubitável que fazem parte do processo produtivo da empresa, e
merecem ser considerados como insumos.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

Assim, a argumentação é genérica sem indicativo de provas concretas, razão pela
qual é de se negar provimento ao recurso no item.
Despesas – Setor industrial: Serviços Prestados PJ, mão-de-obra de manutenção (item 6.4
do TVF).
A razão da glosa descrita no TVF foi:
TVF: 6.4. As despesas escrituradas nas contas Mão-de-Obra Contratada (6101141401),
Mão-de-obra Manutenção — PJ (6101141405), Serviços Prestados — PJ
(6101141413) e Mão-de-Obra Manutenção PJ (6101141414), também não podem
compor a base de cálculo dos créditos, porque são despesas comerciais com vendas
(como carga e descarga do produto já pronto e serviços de publicidade e promoção), e,
portanto, não são serviços aplicados ou consumidos na fase de fabricação ou produção
do produto destinado à venda.
A recorrente alegou apena na manifestação de inconformidade que:
a.8) Serviços prestados — PJ — Mão-de-obra contratada, Mão-de-obra manutenção: No
item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e indevidas,
tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente
ligados ao processo produtivo.
Por exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoas jurídicas para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre outros.
Sobre essa despesa ainda utilizando-me do acórdão n.o 3201-006.368 apenas os
itens especificados pela recorrente são passíveis de crédito, quais sejam, manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça), conforme já constou na
citação acima.
Conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração para sanar as
omissões do acórdão embargado e fazer constar que
(I) Reverto a glosa sobre despesa com:
a) combustíveis empregados na lavoura canavieira, e os utilizados no processo
produtivo, sem efeitos infringentes.
b) locação dos veículos utilizados nas atividade da empresa, com efeitos
infringentes;
c) frete de açúcar (produto acabado para empacotamento) entre as filiais da
empresa, com efeitos infringentes.
d) incorridas no setor industrial no item 6 do TVF, sem efeitos infringentes,
abrangendo (i) controle e garantia da qualidade; (ii) oficina
mec./manut./automotiva; (iii) oficinas elétricas/instrumenta e (iv) serviços de
mecanização industrial e (v) transporte e resíduos industriais (vinhaça), desde que
pagas a pessoas jurídicas.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000601/2005-49

e) incorridas no setor industrial nos itens 5 e 5.1 TVF, sem efeitos infringentes,
abrangendo: (i) Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (ii) Oficina Caldeiraria; Oficina
Mec/Manut/Automotiva; (iii) Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool;
(iv) Ferramentas Operacionais; (v) Materiais e Utensílios e (vi) Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis); e
(II) Mantenho a glosa de créditos relativamente a: (i) gastos com brigadas de
combate a incêndio, (ii) contencioso trabalhista, (iii) consumo de água e (iv)
manutenção e conservação civil (item 6 do TVF), com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 365
DF CARF MF
Original